Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO.
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, §1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Revisão de alimentos. Redução do encargo alimentar. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do Código Civil). Incabível a redução dos alimentos quando não demonstrada a alteração da capacidade contributiva do apelante.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(ve)